Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727752-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GERALDO DA SILVA AGRAVADO: LUCIMAR DA SILVA BANDEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 31274241, que noticia a ausência o não cumprimento do mandado de intimação da agravada. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator